Tribunal: STJ
Processo: 0269999-94.2014.8.09.0113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3194783 - GO(2026/0078600-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FLAVIO RIBEIRO MARINHO
ADVOGADOS
: ILDENICE JOSÉ DE BRITO MOTA - DF042532
ILDENIR JOSÉ DE BRITO - GO057635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 182/STJ
.
E N. 7/STJ AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental contra decisão monocrática da Presidência do STJ
O recurso
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no
III, do
art. 932,
CPC e no
parágrafo único, I, do RISTJ, ante a ausência de impugnação
art. 253,
específica de todos os fundamentos da inadmissibilidade, notadamente o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, incidindo a Súmula n. 182 do STJ.
2.
. Tribunal de origem não conheceu do recurso especial em
As decisões anteriores
razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3.
. Agravante sustenta que a dialeticidade pode ser
Fundamentos relevantes
estabelecida a partir dos fatos constantes do acórdão recorrido, sem reexame
probatório externo, e requer o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva
como matéria de ordem pública, examinável de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou adequadamente, de forma específica, concreta e integral, os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto à incidência das
Súmulas n.
e n.
e se seria possível o reconhecimento de prescrição
182/STJ
7/STJ,
sem reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada aplicou corretamente a
e o
III, do
Súmula n. 182/STJ
art. 932,
CPC, pois o agravo em recurso especial não impugnou de modo específico, concreto e
integral o óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
6. A impugnação ao óbice da
não pode ser genérica; exige
Súmula n. 7/STJ
demonstração de que a tese recursal está adstrita a fatos incontroversos já
Documento eletrônico VDA56730914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 56b5e1b7-9526-4fae-bb0e-7d251709a8d2

considerados no acórdão recorrido, permitindo apenas revaloração jurídica, o que não
foi comprovado.
7. A pretensão de reconhecimento de prescrição não pode ser analisada de ofício
quando demanda definição de marco temporal dependente de revolvimento fático-
probatório, sobretudo quando o óbice da
não foi especificamente
Súmula n. 7/STJ
impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A parte deve impugnar, de forma específica, concreta e integral, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de

incidência da
e não conhecimento do agravo.
Súmula n. 182/STJ
2. A prescrição da pretensão punitiva não é reconhecida quando o seu exame depende
de revolvimento fático-probatório e o óbice da
não foi especificamente
Súmula n. 7/STJ
impugnado.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
;
;
;
Súmula n. 182/STJ Súmula n. 7/STJ Súmula n. 83/STJ Súmula n. 284/STF
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 29.04.2025;
AREsp 2.632.127/ES
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
AREsp 2.663.099/PA
26.11.2024, DJEN 09.12.2024; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.612.420/MS
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.10.2024, DJe 15.10.2024; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 11.02.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2.790.756/TO
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
AREsp 2.547.981/SC
04.02.2025, DJEN 10.02.2025; STJ,
,
e
EAREsp 701.404/SC 746.775/PR
831.326/SP,
Corte Especial, j. 19.09.2018, DJe 30.11.2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56730914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 56b5e1b7-9526-4fae-bb0e-7d251709a8d2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3194783 - GO(2026/0078600-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FLAVIO RIBEIRO MARINHO
ADVOGADOS
: ILDENICE JOSÉ DE BRITO MOTA - DF042532
ILDENIR JOSÉ DE BRITO - GO057635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 182/STJ
.
E N. 7/STJ AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental contra decisão monocrática da Presidência do STJ
O recurso
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no
III, do
art. 932,
CPC e no
parágrafo único, I, do RISTJ, ante a ausência de impugnação
art. 253,
específica de todos os fundamentos da inadmissibilidade, notadamente o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, incidindo a Súmula n. 182 do STJ.
2.
. Tribunal de origem não conheceu do recurso especial em
As decisões anteriores
razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3.
. Agravante sustenta que a dialeticidade pode ser
Fundamentos relevantes
estabelecida a partir dos fatos constantes do acórdão recorrido, sem reexame
probatório externo, e requer o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva
como matéria de ordem pública, examinável de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou adequadamente, de forma específica, concreta e integral, os fundamentos
Documento eletrônico VDA56730919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:22
Código de Controle do Documento: 1a0f966a-44c9-4e62-ac77-4d45743082e4

da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto à incidência das
Súmulas n.
e n.
e se seria possível o reconhecimento de prescrição
182/STJ
7/STJ,
sem reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada aplicou corretamente a
e o
III, do
Súmula n. 182/STJ
art. 932,
CPC, pois o agravo em recurso especial não impugnou de modo específico, concreto e
integral o óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
6. A impugnação ao óbice da
não pode ser genérica; exige
Súmula n. 7/STJ
demonstração de que a tese recursal está adstrita a fatos incontroversos já
considerados no acórdão recorrido, permitindo apenas revaloração jurídica, o que não
foi comprovado.
7. A pretensão de reconhecimento de prescrição não pode ser analisada de ofício
quando demanda definição de marco temporal dependente de revolvimento fático-
probatório, sobretudo quando o óbice da
não foi especificamente
Súmula n. 7/STJ
impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A parte deve impugnar, de forma específica, concreta e integral, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de

incidência da
e não conhecimento do agravo.
Súmula n. 182/STJ
2. A prescrição da pretensão punitiva não é reconhecida quando o seu exame depende
de revolvimento fático-probatório e o óbice da
não foi especificamente
Súmula n. 7/STJ
impugnado.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
;
;
;
Súmula n. 182/STJ Súmula n. 7/STJ Súmula n. 83/STJ Súmula n. 284/STF
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 29.04.2025;
AREsp 2.632.127/ES
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
AREsp 2.663.099/PA
26.11.2024, DJEN 09.12.2024; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.612.420/MS
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.10.2024, DJe 15.10.2024; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 11.02.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2.790.756/TO
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
AREsp 2.547.981/SC
04.02.2025, DJEN 10.02.2025; STJ,
,
e
EAREsp 701.404/SC 746.775/PR
831.326/SP,
Corte Especial, j. 19.09.2018, DJe 30.11.2018
Documento eletrônico VDA56730919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:22
Código de Controle do Documento: 1a0f966a-44c9-4e62-ac77-4d45743082e4

RELATÓRIO Cuida-se de agravo regimental interposto por FLAVIO RIBEIRO
MARINHO contra decisão monocrática de minha lavra (fls.
), a qual, com
2400/2405
fundamento no III, do CPC, e no
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932, art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheceu do agravo em recurso
especial, visto que não foi impugnado o fundamento apresentado pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial, qual seja, o óbice da Súmula n. 7 do STJ,
incidindo, assim, a Súmula n. 182 do STJ.
O Tribunal
não conheceu do recurso especial por incidência do óbice da
a quo
Súmula n. 7 do STJ (fls.
).
1791/1795
No presente agravo regimental, a defesa alega que "pelo exame somente dos
fatos contidos na fundamentação do acórdão é possível estabelecer a dialeticidade
com as razões recursais, sem nenhuma incursão em fatos e documentos externos ao
(fl. 2412). Sustenta, também, que a prescrição é matéria de ordem
corpo do acórdão"
pública que pode ser analisada de ofício (fls.
).
2412/2413
Requer a submissão do presente agravo interno para julgamento de órgão
colegiado desta Corte Superior de Justiça.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento, devendo ser mantido o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
Isso porque o agravo em recurso especial esbarra em óbice formal
intransponível, qual seja, a ausência de impugnação específica das premissas
adotadas para a inadmissão do apelo extremo.
Da leitura das razões do agravo em recurso especial, constata-se que
o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ não foi impugnado concreta
e especificamente.
Cumpre ressaltar que a impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode
ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas
sim mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos
, de modo a permitir uma
incontroversos, considerados no ato decisório atacado
revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu
na espécie.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA56730919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:22
Código de Controle do Documento: 1a0f966a-44c9-4e62-ac77-4d45743082e4

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182
do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n.
7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta,
a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova,
sem indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi
clara e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, de minha
AREsp n. 2.632.127/ES
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
)
29/4/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56730919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:22
Código de Controle do Documento: 1a0f966a-44c9-4e62-ac77-4d45743082e4

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante apresentou argumentos suficientes para afastar
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que a
análise da pretensão não demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O agravante não enfrentou adequadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a afirmar
que busca apenas valoração jurídica diversa, sem
demonstrar, com base nos elementos fáticos já delineados
nos autos, que sua pretensão não demandaria o reexame
de provas.
4. A jurisprudência do STJ admite a revaloração
das premissas fáticas no recurso especial, mas exige
que a parte demonstre, de forma cuidadosa, que os
fatos descritos no acórdão recorrido reclamam
solução jurídica diversa.
5. A mera alegação de que a pretensão visa ao
reenquadramento jurídico dos fatos não é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "Para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, a parte deve apresentar
argumentação suficiente para demonstrar que a mudança
de entendimento não requer reexame de fatos e provas".
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.663.099/PA
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/11/2024,
9/12/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo - incidência do
III, do
art. 932,
CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA56730919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:22
Código de Controle do Documento: 1a0f966a-44c9-4e62-ac77-4d45743082e4

2. Segundo o entendimento desta Corte
Superior,
revela-se
insuficiente,
para
pedir
o
afastamento da Súmula n. 7 do STJ, alegar
genericamente que não se pretende o reexame de
provas, devendo-se indicar qual premissa fática
delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma vez
revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do
qual a defesa não se desincumbiu.
3. A jurisprudência do STJ entende que, para
infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
à parte comprovar que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem, o que
não foi feito pela defesa.
4. Na espécie, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido recurso
careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados
para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.612.420/MS
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe de
)
15/10/2024.
Na singularidade do caso em análise, a defesa, no agravo em recurso
especial, sustenta que "a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública,
(fl. 1805)
podendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição"
.
Todavia, registre-se que a tese defensiva no sentido de que teria havido prescrição
firma-se na alegação de que não teriam sido esgotados os meios possíveis para
realização da citação pessoal do acusado, razão pela qual afirma ter havido nulidade
na citação editalícia.
Com efeito, a defesa não logrou demonstrar que a tese de nulidade da citação
editalícia – premissa para o reconhecimento da prescrição – prescinde de revolvimento
fático probatório porque estaria adstrita a fatos incontroversos.
Nesse contexto, não há se falar em necessidade de análise de ofício da

prescrição da pretensão punitiva, porquanto o óbice da Súmula n. 7 do STJ recai sobre
o marco do cálculo prescricional e a incidência do referido verbete sumular não foi
impugnada especificamente.
Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em
Recurso Especial n.

e
relator Ministro João
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em
Documento eletrônico VDA56730919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:22
Código de Controle do Documento: 1a0f966a-44c9-4e62-ac77-4d45743082e4

DJe de
pacificou a orientação de que a decisão que inadmite o
19/9/2018,
30/11/2018,
recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em
sua integralidade.
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932, III, do Código de Processo
Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que
deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Com
igual orientação:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob a
justificativa de que a defesa não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-
se a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A defesa não impugnou de forma específica e
concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 83 do
STJ, relativamente à tese de abrandamento do regime
prisional. Cingiu-se a impugnar a aplicação do óbice da
Súmula n. 83 do STJ quanto à tese da aplicação do
princípio da insignificância.
4. A decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é cindível em capítulos autônomos e,
portanto, deve ser impugnada em sua integralidade, o
que não foi feito na hipótese.
5. A ausência de impugnação específica,
concreta e integral de todos os fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA56730919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:22
Código de Controle do Documento: 1a0f966a-44c9-4e62-ac77-4d45743082e4

Tese de julgamento: 1. A impugnação da decisão
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e integral. 2. A ausência de
impugnação adequada de todos os óbices aplicados na
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
(AgRg no
, de minha
AREsp n. 2.790.756/TO
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
11/2/2025.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar
especificamente:
(reincidência e regime
Súmula 83/STJ
inicial mais gravoso para o cumprimento da pena) e
(art. 33, § 4o, da
- tráfico
Súmula 83/STJ
Lei n. 11.43/2006
privilegiado e quantidade de drogas). A mera citação do
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, não admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia,
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.547.981/SC
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
10/2/2025.

Desse modo, o agravo em recurso especial, de fato, não ultrapassou o juízo de
admissibilidade, de modo que as razões do presente agravo regimental são
insuficientes para infirmar a decisão agravada.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56730919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:22
Código de Controle do Documento: 1a0f966a-44c9-4e62-ac77-4d45743082e4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0078600-1
AREsp 3.194.783 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02699999420148090113 26999994 2699999420148090113
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FLAVIO RIBEIRO MARINHO
ADVOGADOS
: ILDENICE JOSÉ DE BRITO MOTA - DF042532
ILDENIR JOSÉ DE BRITO - GO057635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FLAVIO RIBEIRO MARINHO
ADVOGADOS
: ILDENICE JOSÉ DE BRITO MOTA - DF042532
ILDENIR JOSÉ DE BRITO - GO057635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155=04230515<50@
2026/0078600-1 - AREsp 3194783 Petição : 2026/0042023-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:27:10
Código de Controle do Documento: 4F9EC275-883A-4218-A7FE-470AB3CBB32B